Tribunal: TJDFT
Processo: 0715712-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA DA MERCANCIA ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, imperativa a manutenção da condenação, estando as declarações judicializadas dos policiais coerentes e harmônicas com as demais provas dos autos, especialmente com a palavra dos usuários na fase inquisitiva.

2. Impossível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para mero consumo quando as circunstâncias da apreensão demostram intuito de difusão ilícita.

3. A reincidência afasta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas.

4. Consoante entendimento firmado sob repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 591.054/SC, “ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais”. Assim, a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser utilizada como fator desfavorável ao réu no tocante à aplicação da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência.

5. Apelações conhecidas. Desprovida a de um réu e parcialmente provida a do corréu.